Tribunal: STF
Processo: ARE 1481201
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – EDITAL Nº 42/CGCP/2019 – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO EM JUÍZO – IRDR DO GCDP (TEMA 21) – REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.009) – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A APTIDÃO MENTAL EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 2/2016 DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA – CONSOLIDAÇÃO, PORÉM, DE ENTENDIMENTO OPOSTO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO (DIRETRIZ N. 7) – SEGURANÇA JURÍDICA – RESSALVA DO PONTO DE VISTA PESSOAL – RECURSO E REMESSA PROVIDOS. 



    1. O Grupo de Câmaras de Direito Público (IRDR n. 5009506-08. 2019.8.24.0000, rel. Des. Luiz Fernando Boller - Tema 21) fixou compreensão no sentido de que, em se tratando de avaliação psicológica voltada a certames públicos, a prova pericial deve se limitar à verificação das fichas técnicas primitivas, não se admitindo, em outros termos, o reexame propriamente quanto ao perfil do candidato. 



    Não haverá espaço para uma análise original do candidato, como se fosse simplesmente possível transferir a outro avaliador a definição a respeito da aptidão do participante; uma segunda chance, não isonômica, de apuração da condição psíquica, partindo-se do zero e se ignorando o exame primitivo. O que se permite é, com base no mesmo exame já realizado pela banca, perquirir se tal avaliação foi tecnicamente correta, atentando-se simultaneamente à lei e ao edital. 



    2. Em paralelo, precedente da Suprema Corte em repercussão geral complementa o raciocínio, firmando tese segundo a qual "No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame" (Tema 1.009). 



    3. O Grupo de Câmaras de Direito Público se debruçou sobre a matéria e, a bem da estabilidade das relações jurídicas, evoluiu o raciocínio, superando o grau de incerteza que pairava sobre o concurso paradigma. O caminho seguido foi pelo reconhecimento da legitimidade da avaliação administrativa; melhor, que nos certames públicos envolvendo os editais 091/CESIEP/2017 e 042/CGCP/2019 os critérios de correção estabelecidos pela banca não foram contra a legislação, em especial as normas do Conselho Federal de Psicologia (7ª Diretriz do GCDP).



    Adesão ao pensamento, ressalvado o ponto de vista pessoal no sentido de que preponderariam as diretrizes de avaliação propostas pelo CFP. 



    4. Recurso e remessa providos para julgar improcedente o pedido.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 1º, inciso III; 5º e 37, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Argumenta-se, em síntese, que candidatou-se ao concurso público para ingresso na carreira de Soldado da Polícia Militar de Santa Catarina e “passou em todas as etapas já aplicadas, com exceção à etapa de avaliação psicológica que, de maneira totalmente ilegal, desarrazoada e desproporcional considerou o candidato inapto para admissão no Curso de Formação de Soldados”.



    Pontua que “restou comprovado a ilegalidade e arbitrariedade do ato que eliminou o Recorrente na fase dos exames psicológicos, por supostamente demonstrar compatibilidade com 20 (vinte) características, sendo considerado inapto apenas nos quesitos Perseverança”, extraído do teste ESAVI e na “Impulsividade” extraído do teste NEO PI-R.”



    Decido.



    Inicialmente, cumpre destacar que o Plenário da Suprema Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Por outro lado, o Plenário do STF, no julgamento do AI nº 758.533/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tendo reconhecido a repercussão geral do tema em debate, reafirmou o entendimento no sentido de que a exigência de avaliação psicológica ou de teste psicotécnico, como requisito ou condição necessária em concursos públicos, somente é possível se houver lei em sentido material e formal que expressamente o autorize, além da previsão no edital do certame. Ressalte-se que essa exigência também depende de um grau mínimo de objetividade e de publicidade dos atos em que se desdobra, sendo inconstitucional a avaliação realizada com base em critérios não revelados. O acórdão do referido julgado foi assim ementado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (DJe de 13/8/10) .



    No caso em tela, o Tribunal de origem, após detida análise das provas dos autos, asseverou expressamente que o teste psicológico aplicado no concurso em questão atendeu plenamente aos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, destacando-se do acórdão atacado a seguinte fundamentação: 



    “1. O autor prestou concurso público para a Polícia Militar em 2019 (Edital n. 42), obtendo resultados favoráveis nas provas teóricas. Na etapa referente ao exame psicológico, porém, foi declarada sua inaptidão por não atender a um dos quesitos indicados no perfil profissiográfico apontado como ideal para a carreira. Em específico, registrou-se a defasagem do candidato ao se observar a característica "perseverança" e "impulsividade" (reprovação em 2 dos 22 itens investigados).



    (...)



    Sobre a avaliação psicológica, a construção jurisprudencial sobre o tema é no sentido de autorizar a exigência de aptidão mental – atestada mediante exame administrativo, constituindo-se uma das etapas do certame respectivo – para provimento de determinados cargos, desde que se observem alguns condicionantes fundamentais: previsão legal e editalícia, objetividade dos critérios de avaliação e a viabilidade de manejo recursal (REsp 764088/ES, rel. Min. Herman Benjamin). 



    Há, de fato, uma oportuna jurisprudência do STF no sentido que o "gabarito" das correspondentes provas deva ser definido administrativamente (Tema 485) – ainda que se venha ressalvando as hipóteses de questões que fujam do edital ou que obtenham soluções teratológicas. Quanto aos exames psicotécnicos, entretanto, a visão deve ser distinta. O objetivo desses testes é definir pessoa mentalmente sã, que esteja gabaritada a assumir função pública. Não há margem de discricionariedade ou espaço para reconhecer que debates acadêmicos possam impedir uma solução unívoca (exatamente o ponto que, muito diversamente, interdita a interferência judicial nas provas de conhecimento).



    (...)



    Daí que as questões pertinentes à avaliação da saúde psicológica, no que se inclui o exame da aptidão de candidatos em concursos públicos, deve ser conduzido por diretrizes que tenha por responsável o Poder Executivo, cujo papel é desenvolvido pelo Conselho Federal de Psicologia. Quer dizer, o critério deve ser absolutamente técnico. Definem-se os padrões científicos aceitáveis para a atividade profissional e métodos de aplicação do respectivo ramo científico, cabendo ao Legislativo estabelecer os parâmetros gerais e abstratos dessa atuação.



    (...)



    6. Acontece que recentemente o Grupo de Câmaras de Direito Público, em sessão do dia 28 de setembro de 2022, debruçou-se sobre a matéria e, a bem da estabilidade das relações jurídicas, evoluiu o raciocínio e acabou por serenar o grau de incerteza que pairava sobre o concurso tratado aqui. 



    O caminho seguido, depois de intensos debates, foi pelo reconhecimento da legitimidade da avaliação administrativa. Melhor, que ressalvados os casos de desconformidade entre os testes e os critérios estabelecidos pelo edital, não pode o perito se imiscuir quanto a outras questões, sendo certo que nos certames públicos envolvendo os editais 091/CESIEP/2017 e 042/CGCP/2019 os critérios de correção estabelecidos pela banca não atentaram contra a legislação, em especial quanto às normas do Conselho Federal de Psicologia.



    Foi isto o que constou da 7ª Diretriz aprovada pelo GCDP (DJE 3869, de 29-09-2022): 



    1. Afora a constatação de que os testes foram realizados em desconformidade com os critérios estabelecidos no edital, aí incluída a sua correção, não cabe ao perito incursionar sobre outras questões, no reexame das avaliações psicológicas realizadas em concursos públicos, sob pena de infringência ao Tema 21, estabelecido pelo GCDP desta Corte. 



    2. Os construtos/testes e critérios de correção estabelecidos pela Banca do Estado para as avaliações psicológicas, nos concursos públicos pertinentes aos Editais 091/CESIEP/2017 e 042/CGCP/2019, por atenderem a objetividade preconizada pelo STF, não infringem os preceitos técnicos exigidos pela lei e pelas normas do Conselho Federal de Psicologia. 



    Quer dizer, mesmo que particularmente veja, pelo que disse o perito, descompasso entre a avaliação estatal e as regras tratadas pelo Conselho Federal de Psicologia – o que a meu ver representa vício passível de superação, na linha do Tema 21 deste Tribunal de Justiça –, deve ser dada preponderância ao alinhamento estabelecido no âmbito do Grupo de Câmaras de Direito Público, à luz da segurança jurídica.



    (...)



    Convém também a referência ao voto proferido por Sua Excelência. Traz alentada fundamentação a respeito da prevalência de um escrutínio objetivo nos testes aplicados aos candidatos, tal como estimula a jurisprudência da Suprema Corte (Tema 338 da Repercussão Geral). É pressuposto, nesse enfoque particular, que prepondera inclusive sobre a recomendação de uma abordagem conjunta e dinâmica dos concursandos disposta nas resoluções do Conselho Federal de Psicologia, inegavelmente com vocação para a subjetividade. Este o trecho ao qual me refiro – são considerações que adoto como razão de decidir:



    (...)



    A partir daí, ainda que com a ressalva do ponto de vista pessoal, adiro ao entendimento consolidado para julgar improcedente o pedido, ratificando a solução administrativa.”



    Dessa forma, é certo que para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do edital que regularam o certame, o que se mostra incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 454/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EXAME DE SAÚDE. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 843.888/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/8/15).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. REGRAS DO EDITAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 37, CAPUT, DA MAGNA CARTA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 280 E 454. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.01.2013. A pretensão do agravante encontra óbice nas Súmulas 280 e 454 do STF, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, o exame de cláusulas do edital de concurso público e de normas de direito local. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 808.309/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/10/14).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Concurso público. Miopia. Possibilidade de correção mediante cirurgia. 3. Necessidade do reexame do conjunto fáticoprobatório. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Razoabilidade da exigência. Necessidade de interpretação das cláusulas do edital. Súmula 454. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 949.139/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/5/2016). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. LEGALIDADE E ISONOMIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PUBLICIDADE DO ATO DE CONVOCAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. A questão relativa aos artigos 5º, caput e II, e 37, caput, da Constituição não foi ventilada no acórdão recorrido e nem foi objeto de embargos de declaração. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento. Incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 640.623/RR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 13/6/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente